Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL NÃO ACOLHIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA IMPETRANTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. As Súmulas 269 e 271 do STF não são aplicáveis aos casos em que se busca provimento declaratório quanto à ilegalidade da cobrança do tributo e se requer o reconhecimento do direito de proceder futura compensação/restituição dos valores pagos indevidamente na via administrativa.
3. Embargos de Declaração opostos pelo Impetrado não providos. Embargos de Declaração opostos pela Impetrante providos. Decisão unânime.